Tribunal: STF
Processo: RE 1312000
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pleito deduzido na ação de conhecimento com o fito de que fosse determinado ao Distrito Federal se abster de aplicar desconto mensal sobre a remuneração do recorrido sob a rubrica de abate-teto. 
    Em recurso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reformou a sentença com a justificativa de que “(...) a situação fática delineada nos autos, em que o ora apelante, delegado de polícia aposentado, exerce atualmente o cargo em comissão de chefe de gabinete no Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, entendo, em análise perfunctória da questão, que tal cumulação encontra respaldo no artigo 37, §10, da Constituição Federal, motivo pelo qual, cada uma das remunerações auferidas pelo autor/apelante deve ser considerada isoladamente para fins de incidência do ‘abate teto’”.
    Daí o presente recurso extraordinário pugnando pela reforma integral desse pronunciamento, por violação ao art. 37, inciso XVI e § 10; e ao art. 40, § 11, da CF/88.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, no âmbito da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 602.043/MT e RE 612.975/MT, ambos de relatória do Ministro Marco Aurélio, Tema nºs 377 e 384, firmou a seguinte tese em ambos processos: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.
    Em caso fronteiriço, ilustra, ainda, tal entendimento, o seguinte precedente da Colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADA APOSENTADA QUE EXERCEU CARGOS COMISSIONADOS. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SUBSÍDIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Discute-se nos autos o direito de restituição dos valores decotados da remuneração da parte agravada, magistrada aposentada que exerceu os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e, posteriormente, de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a título de abate-teto, eis que a Administração levou em conta a soma das remunerações acumuladas. Aplicou-se o entendimento de que a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente para a magistratura, ainda que em disponibilidade, é o exercício de um cargo de magistério.
    2. O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade e, consequentemente, negar o pedido autoral, deu interpretação equivocada ao inciso I do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal.
    3. Aplicam-se à acumulação de aposentadoria de magistrado com o subsídio de cargo em comissão, autorizada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, os precedentes dos TEMAS 377 e 384, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’.
    4. Em respeito ao princípio da valoração do trabalho (CF, art. 1º, IV), ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e à garantia da irredutibilidade salarial, deve ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de aposentadoria e sobre o subsídio recebido pelo exercício dos cargos em comissão.
    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).“
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator